Tribunal: STF
Processo: RE 99223
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
NOTIFICAÇÃO PROCEDIDA NO REGIME DO DECRETO-LEI 1.534/77. AÇÃO DE
DESPEJO QUE SE INICIOU JA VIGENTE A LEI 6.649/79.
VALIDADE E EFICACIA DA NOTIFICAÇÃO RECUSADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
VULNERAÇÃO DO ARTIGO 153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.